Tribunal: TJMT
Processo: 1024740-47.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024740-47.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAILAYNE SIQUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 071.243.321-09 (RECORRENTE), KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA - CPF: 481.916.551-87 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1024740-47.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

Kailayne Siqueira Do Nascimento

Recorrido(s):

Avon Cosméticos Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. REVENDA DE COSMÉTICOS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FLUXO DE CONTRATAÇÃO COM IMAGEM E DOCUMENTOS PESSOAIS JUNTADOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.

ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A parte Reclamante alega não possuir débito algum com a Reclamada, desconhecendo a origem do débito que ensejou a anotação junto ao SPC/SERASA no valor total de R$ 468,45 (quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e cinco centavos).

2. Se a instituição financeira apresenta com a defesa, fluxo da contratação com imagem da parte autora, documento pessoal e comprovante de endereço, aliado ao fato de que não houve impugnação específica dos documentos, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

3.

Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

4.
Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
No entanto, a parte ré, em contestação logrou demonstrar a legitimidade da cobrança por meio de elementos de prova que indicam a validade do negócio jurídico e a obrigação de pagar que atinge a esfera jurídica da parte autora. Isto porque a Reclamada comprovou com suporte documental que a parte autora é revendedora de seus produtos, colacionando telas sistêmicas constando fotos e todos os documentos pessoais, além de áudio, cumprindo assim com o disposto no art. 373, inciso II do NCPC. Em análise minuciosa da documentação é clarividente a relação contratual, a parte adquiriu produtos para fins de revenda, por fim, verifico que o cadastro contém dados confidenciais que somente poderiam ser fornecidos pela reclamante.”

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos da inicial e IMPROCEDENTE os danos morais. DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.”
,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023